Tribunal: TJES
Processo: 5000364-65.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-65.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE ATESTADA. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. DIREITO À ISENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra decisão que determinou a suspensão imediata dos descontos de Imposto de Renda dos proventos recebidos pelo autor, bem como que o agravante se abstenha de reter a contribuição previdenciária acima do patamar descrito em lei, até ulterior decisão judicial.

2. Conforme o art. 6º, XIV da Lei Federal n. 7.713/88 e o art. 40, § 3º da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, as pessoas físicas com cardiopatia grave são isentas do imposto de renda e da contribuição previdenciária, que incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

3. Os documentos anexados sob de id. 15045557 e 15045558 atestam, ao menos em trato inicial, que o agravado está acometido de “cardiopatia grave” que o enquadra na isenção legal.

4. A falta de transferência à reforma não obsta a concessão da antecipação de tutela, eis que, conforme entendimento do STJ: “
A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma
” (REsp n. 1.125.064/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 14/4/2010).

5. Em se tratando de verba de natureza alimentar, o perigo de dano labora em favor do agravado, que é pessoa acometida por doença grave e necessita dos proventos discutidos, inclusive, para os cuidados de saúde.

6. Isto posto,
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Decisão dos autos de origem mantida.

7. Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)